Tribunal: TJMT
Processo: 0027611-31.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027611-31.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESMERALDO DE ALMEIDA - CPF: 241.483.261-49 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELIEL FERREIRA PORTO - CPF: 207.810.831-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO ILDEFONSO DA SILVA CAMPOS - CPF: 204.433.741-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO DIAS DA SILVA - CPF: 138.085.081-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO RAMOS - CPF: 327.948.861-34 (AGRAVANTE), FATIMA APARECIDA CHAVES DE PAULO - CPF: 237.545.911-34 (AGRAVANTE), FATIMA APARECIDA POZZOBOM FERRARESE - CPF: 280.476.729-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO SERGIO GOMES - CPF: 581.375.301-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO RIBEIRO LEITE - CPF: 207.417.401-25 (AGRAVANTE), GENI MARIETA MATTE - CPF: 363.244.770-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), ELIEL FERREIRA PORTO - CPF: 207.810.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ILDEFONSO DA SILVA CAMPOS - CPF: 204.433.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI MARIETA MATTE - CPF: 363.244.770-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA POZZOBOM FERRARESE - CPF: 280.476.729-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
ESMERALDO DE ALMEIDA e Outros

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Esmeraldo de Almeida e Outros
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 183641169), que, nos autos do Recurso de Apelação nº
0027611-31.2014.8.11.0041, interposto pelo
Agravante em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em suas r
azões recursais, os Recorrentes sustentam que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que entendem ainda que a discussão deve ser caracterizada como de trato sucessivo,
não sendo, portanto, aplicável a prescrição total, mas sim a prescrição parcial, com fundamento na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, deve haver a decretação da inaplicabilidade da prescrição ao presente caso concreto.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada a fim de afastar a prescrição, e determinar que o percentual seja apurado em liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 191379164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Esmeraldo de Almeida e Outros
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 183641169), que, nos autos do Recurso de Apelação nº
0027611-31.2014.8.11.0041, interposto pelo
Agravante em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em suas r
azões recursais, os Recorrentes sustentam que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que entendem ainda que a discussão deve ser caracterizada como de trato sucessivo,
não sendo, portanto, aplicável a prescrição total, mas sim a prescrição parcial, com fundamento na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem que, deve haver a decretação da inaplicabilidade da prescrição ao presente caso concreto; todavia, a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, conforme será demonstrado,
a decisão monocrática explica claramente que
em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Ressaltou que, “
com relação à carreira dos servidores estadual, registre-se que foi editada a Lei Complementar nº 004/2004, que promoveu a reestruturação na carreira dos servidores Públicos Estaduais, criando plano de cargos, que, reestruturaram o quadro remuneratório dos Requerentes, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado”.

Destacou que, “
consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu”.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum.
Confira-se:

[...]

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor

(URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

[...]

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

[...]

No caso em apreço, com relação à carreira dos servidores estadual, registre-se que foi editada a Lei Complementar nº 004/2004, que promoveu a reestruturação na carreira dos servidores Públicos Estaduais, criando plano de cargos, que, reestruturaram o quadro remuneratório das Partes Requerentes, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado.

Com efeito, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no

AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV,
b
e
c
, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto por
Esmeraldo de Almeida e outros,
em razão da ocorrência da Prescrição.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.

P.I.C.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Esmeraldo de Almeida e Outros
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024